Tribunal: STF
Processo: ARE 909573
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.